Tribunal: TJES
Processo: 0000313-51.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000313-51.2022.8.08.0014

RECORRENTE : GILVAN DE JESUS OLIVEIRA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ARQUITETADO NOS AUTOS – REQUISITOS PREENCHIDOS
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A regra normativa do art.
413, §1º, do Código de Processo Penal afirma que o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Ainda dita o referido artigo, em seu parágrafo primeiro que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

2. Com
base nas provas testemunhais apresentadas, é possível afirmar que se encontram presentes os requisitos legais, pertinentes aos indícios de autoria para que seja mantida incólume a decisão ora combatida
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000313-51.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILVAN DE JESUS OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000313-51.2022.8.08.0014

RECORRENTE : GILVAN DE JESUS OLIVEIRA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ARQUITETADO NOS AUTOS – REQUISITOS PREENCHIDOS
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A regra normativa do art.
413, §1º, do Código de Processo Penal afirma que o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Ainda dita o referido artigo, em seu parágrafo primeiro que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

2. Com
base nas provas testemunhais apresentadas, é possível afirmar que se encontram presentes os requisitos legais, pertinentes aos indícios de autoria para que seja mantida incólume a decisão ora combatida
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _16__/08_/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000313-51.2022.8.08.0014

RECORRENTE : GILVAN DE JESUS OLIVEIRA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por
GILVAN DE JESUS OLIVEIRA
em razão de seu inconformismo com a respeitável
Sentença
de fls.
217/220
, que pronunciou
ambos recorrentes
para ser
em
submetido
s
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de
Afonso Cláudio
, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II
e
III do Código Penal, praticado em face da vítima
WALLACE DOS SANTOS OLIVEIRA
.

Das
razões
que foram
às fls.
230
, pugna o Recorrente
GILVAN DE JESUS OLIVEIRA
por sua impronúncia, sob o argumento de insuficiência probatória de sua autoria
já que se encontrava embriagado no contexto dos fatos.

L
UIZ RICARDO NUNES apresentou suas razões às fls. 241/248.

Certidão de intempestividade do recurso interposto
por LUIZ RICARDO NUNES
às fls. 248 verso.

D
ecisão às fls. 250, não conhecendo do recurso interposto por LUIZ RICARDO NUNES, sendo a defesa intimada conforme certidão de fls. 251 pelo Diário da Justiça
disponibilizada em 02/02/2023.

Contrarra
zões do
recurso
de GILVAN DE JESUS OLIVEIRA
às fls.
253/255
,
onde
o Ministério Público Estadual refuta as teses apresentadas e requer o desprovimento
do recurso.

Em decisão
exa
rada à fl.
257 verso e 258
, o MM. Juiz a quo manteve a decisão de Pronúncia, para que o
s
acusado
s
seja
m
submetido
s
a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

E
m parecer pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
4895626
, esta se manifesta pelo improvimento do
s
recurso
s
.

Primeiramente destaco que, conforme consta nos autos, houve preclusão em relação a sentença de pronúncia em desfavor do acusado LUIZ RICARDO NUNES, sendo, conforme decisão já constante nos autos (fls. 250), o mesmo intempestivo, razão pela qual o efeito devolutivo e a análise a ser empreendida somente far-se-á sobre as razões discorridas pela defesa de GILVAN DE JESUS OLIVEIRA.

Eminentes Pares. Primeiramente entendo por destacar que o alicerce probatório da decisão de pronúncia está fincado no artigo 413 do Código de Processo Penal que dita:

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

A prova no presente caso, pertinente a pronúncia, encontra-se mais ligada aos indícios de autoria, conforme já decidiu esta corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Neste sentido, não havendo questionamentos pertinentes a materialidade, que restou demonstrada através do Laudo Cadavérico de fls. 05, passo a análise das provas pertinentes a autoria delituosa descrita na peça de ingresso que, até então, demonstram a assimetria entre a pretensão da defesa, de reforma da decisão, e a necessária manutenção desta para encaminhar o recorrente ao plenário do Júri.

Da farta prova testemunhal é possível afirmar que:

SGT/PMES .ANTONIO CHAGAS, narrou que recebeu uma denúncia pelo 190, relatando que foi visualizado dois homens espancando outro homem próximo a boate 'Classe A", acrescentando que a vítima estava caída. Informou que. quando chegou ao local, a vítima já havia falecido a populares confirmaram a informação passada pela noticia anônima, acrescentando que o objeto usado no crime foi uma barra de ferro. Disse que posteriormente foi repassada a informação de quem eram os autores e a equipe da Força tática realizou diligências e prendeu os acusados que confessaram o crime.

Após observar os depoimentos dos policiais que realizaram as diligências, é possível afirmar que estes se basearam, para a localização dos denunciados e do recorrente, em denúncias anônimas passadas por testemunhas que viram os envolvidos em um bar próximo, bebendo, pouco antes do delito. Que, também narraram as agressões e, posteriormente, a direção dos envolvidos, bem como o instrumento utilizado para o crime.

A continuidade dos depoimentos das testemunhas, principalmente CELSO DE SOUZA LAGE que presenciou o falecimento da vítima, que a retirou do asfalto ainda vivo, demonstra a presença de fortes indícios de autoria, pois o seu depoimento prestado em juízo (mídia de fls. 199 - AIJ - depoimento prestado no vídeo 1h1m40s) corrobora o que disse em sede de inquérito policial às fls. 48:

Que dez minutos depois, retornou RICARDO e outro rapaz, de cor morena e forte, de 40 anos de idade aproximadamente, com uma barra de ferro na mão e iniciaram novamente urna discussão com WALACE, tendo sido o teor da discussão novamente o assunto do roubo do cartão de crédito; Que WALACE dizia que não havia roubado o cartão, onde de repente começaram um empurra-empurra e iniciaram as vias de fato, entre os três; Que o depoente estava nesse momento a uma distância de dez metros do grupo, no depósito, guardando cimento; Que foi preciso se afastar por um momento, sendo para reiniciar seu trabalho que ficava próximo ao local, esclarece que mesmo de longe dava para ouvir a discussão; Que o local onde estava, ou seja, o seu trabalho, era de aproximadamente uns 30 metros do local; Que o depoente de repente começou a ouvir o som de umas pancadas, sendo que o depoente se virou para ver, e viu quando RICARDO com o ferro na mão e outro rapaz já estava passando em frente ao seu trabalho, esclarece que naquela oportunidade não disse nada a eles; Que RICARDO e o rapaz seguiram em direção a boate classe A e o depoente foi ate o local onde estava o rapaz, WALACE, caído, pode notar que tava com a cabeça ferida, com a boca cheia de sangue [...]

[...]

Em Juízo ainda acrescentou:

Que alguns dentes da vítima foram parar na pista [...] que não tinha mais ninguém junto com os acusados no cometimento dos fatos; que duas outras pessoas, que estavam passando de carro pararam para ajudar a tirar a vítima do asfalto; que reconhece os acusados pelas fotografias apresentadas [...]

Ao que posso concluir, pelos indícios de autoria, bem como pela materialidade presente no contexto dos autos, a decisão recorrida não merece reforma após me debruçar sobre a prova produzida em sede de audiência.

Ademais, em sede de pronúncia, a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual, por ter o magistrado se limitado a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados, não havendo que se falar em desclassificação, nem muito menos em absolvição sumária.

A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Nas teses de jurisprudência do STJ, outro não é o entendimento: [...]

A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença. (HC 354293/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 22/11/2016 e RHC 72083/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 16/09/2016).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de GILVAN DE JESUS OLIVEIRA e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.